Tribunal: TJDFT
Processo: 0737988-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737988-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO OLIVEIRA DA ROCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1 – Sob a alegação de saques ilícitos e incorreção das atualizações e juros aplicados na conta, a demanda ajuizada contra o Banco do Brasil busca a restituição de valores apontados como desfalcados da conta individualizada PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. 2 – Julgado improcedente o pedido, o autor apelou, porém sem abordar os dois fundamentos essenciais da r. sentença. Nas razões recursais, não rebate e nem justifica os créditos na folha de pagamento correspondentes aos débitos questionados na conta PASEP, e não dissente ter utilizado nos cálculos que instruem a inicial indexadores de correção monetária e de juros diversos do estabelecido pela lei de regência. 3 – Não controvertidas pelo apelante os fundamentos elementares da r. sentença, impõe-se o não conhecimento da apelação, consoante preconizado no artigo 932, III, CPC. 4 – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas que colaciona, sustentando ser cabível a responsabilização do recorrido pelos prejuízos advindos da má gestão das contas vinculadas ao PASEP. Todavia, além de não indicar o permissivo constitucional em que lastreia o recurso especial, não aponta a qual dispositivo de lei teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 1729898, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 24/8/2020. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, ainda assim incidiria o veto do enunciado 284 da Súmula do STF. pois o STJ tem posicionamento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012